Tribunal: TJSP
Processo: 2356459-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - VALORES PENHORADOS QUE, MESMO SENDO INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, SE ENCONTRAM DEPOSITADOS EM CONTAS CORRENTES, SEM QUE TENHA

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - VALORES PENHORADOS QUE, MESMO SENDO INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, SE ENCONTRAM DEPOSITADOS EM CONTAS CORRENTES, SEM QUE TENHA RESULTADO CONFIGURADA A FINALIDADE DE POUPAR/CONSTITUIR RESERVA – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DOS DEVEDORES – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.*